Tribunal: TJMT
Processo: 0001194-68.2017.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELANTE: CEZAR GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Ao compulsar os autos, verifica-se que o Apelante Cezar Gomes da Silva pleiteou a benesse da justiça gratuita para o processamento deste Recurso, todavia não juntou a documentação necessária à sua comprovação.
Intimado para apresentar documentos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, o causídico peticionou no Id. 43530957, solicitando dilação do prazo, por até 02 (dois) meses, para cumprimento integral do despacho, uma vez que não conseguiu localizar o Recorrente.
Diante do princípio da cooperação, estatuído na norma processual, e já considerando o lapso transcorrido desde a formulação do pleito, defiro parcialmente o pedido, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação dos documentos aptos a demonstrar a incapacidade financeira do Apelante Cezar Gomes da Silva, preferencialmente, dos últimos seis meses, sob pena de indeferimento do pedido.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora